Tribunal: STF
Processo: HC 110145
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DEFINIÇÃO – NATUREZA. A definição da existência, ou não, de constrangimento ilegal a alcançar, na via direta ou na indireta, a liberdade do cidadão está situada no mérito, ficando longe de constituir preliminar da impetração. 



    IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – INADEQUAÇÃO. Surge inadequada a formalização de habeas corpus no Supremo, quando idêntica medida se encontra em curso no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a liminar em razão da ausência de risco considerado o quadro delineado.